Tribunal: TJSP
Processo: 1026359-88.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual de financiamento imobiliário. Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações dos autores. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Preliminar

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual de financiamento imobiliário. Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações dos autores. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Preliminar rejeitada. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.